Tribunal: TJES
Processo: 0019143-13.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019143-13.2018.8.08.0012

APTE: DOUGLAS ROSA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que
não há qualquer vedação legal acerca da leitura da denúncia para as testemunhas antes da oitiva destas, encontrando-se firmado na jurisprudência que, "inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processua
l.

2.
P
ara a configuração do delito cap
itulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

3.
A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal cominad
o, como no caso dos autos..

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019143-13.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ROSA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019143-13.2018.8.08.0012

APTE: DOUGLAS ROSA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que
não há qualquer vedação legal acerca da leitura da denúncia para as testemunhas antes da oitiva destas, encontrando-se firmado na jurisprudência que, "inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processua
l.

2.
P
ara a configuração do delito cap
itulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

3.
A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal cominad
o, como no caso dos autos..

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019143-13.2018.8.08.0012

APTE: DOUGLAS ROSA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DOUGLAS ROSA DA CONCEIÇÃO
,
em face da Sentença
de fls. 1
18
/
222
,
proferida pel
o
M.M. Ju
i
z d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 0
2
(
dois
) anos, 0
3
(
três)
meses de reclusão,
e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Recurso interposto
,
pleiteando
a Defesa preliminarmente, pela nulidade da
prova oral produzida, ante a suposta violação ao artigo 212 do CPP
.
No mérito pugna pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo r
edimensionamento da pena-base, ante a fundamentação inidônea.

Contrarrazões ministeriais apresentadas às fls. 134/137, para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiça
no mov.

I
D

5360959
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende
preliminarmente, pela nulidade da
prova oral produzida, ante a suposta violação ao artigo 212 do CPP
.
No mérito pugna pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo r
edimensionamento da pena-base, ante a fundamentação inidônea.

Pois bem.

Preliminar - Nulidade da prova oral produzida

Conforme relatado, o apelante procura conseguir, preliminarmente, a
nulidade da
prova oral produzida, “
diante da leitura, na íntegra, da Denúncia, em momento anterior a realização de perguntas e reperguntas sobre os fatos pelas partes, maculando a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” Com isso, alega que os artigos 155, 204 e 212, todos do Código Penal, foram violado
s.

No entanto,
verifico que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que o disposto nos artigos 155, 204 e 212, todos do Código Penal
dispõem que
:

Art. 204
. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 212.
As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondid
a.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
nota-se que a nulidade arguida pela douta defesa, qual seja da leitura da Denúncia antes da realização de perguntas às testemunhas, não encontra amparo legal em nenhum artigo disposto no Código Penal.

As testemunhas foram ouvidas em juízo de forma oral, além das perguntas terem sido formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não violando, portanto, nenhum dos artigos supramencionados.

Não obstante, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo efetivo que tal fato gerou, não podendo ser declarado nulo.

Sobre o tema, importante destacar o julgado que segu
e:

APELAÇÃO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA DE ROBERT QUE VISA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 212 DO CPP E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.[...]. No caso, a defesa não demonstrando que fora concretamente prejudicada pela suposta falta ou irregularidade material, não se mostra possível reconhecer, assim, que os laudos mencionados sejam nulos.
Do mesmo modo, não há qualquer vedação legal acerca da leitura da denúncia para as testemunhas antes da oitiva destas, encontrando-se firmado na jurisprudência que, "inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual" (STJ. AGRG no HC n. 712.423/GO)
. Com efeito, o artigo 563 do CPP prevê que nenhum ato será declarado nulo, se dessa nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, seja a nulidade absoluta ou relativa. [...] Recursos conhecidos, parcialmente providos. (TJRJ; APL 0030269-82.2021.8.19.0001; Maricá; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 18/05/2023; Pág. 244) (Grifo nosso)

MÉRITO

Da absolvição por ausência de provas

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 12/15; Auto de Apreensão de fls. 16/17; Relatório de fls. 35/37 e Laudo de Exames de Material Bélico de fls. 73/76, enquanto a autoria ficou indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados.

O Policial Militar Natanael Almeida De Jesus Junior, ao ser inquirido em juízo (mídia de fl. 108), afirmou que no dia dos fatos os policiais militares receberam uma informação, via CIODES, passando as características de um indivíduo que estava em posse de arma de fogo.

Durante patrulhamento, os policiais militares avistaram o apelante, que possuía as mesmas características passadas via CIODES e, antes mesmo da abordagem, foi possível observar um grande volume na cintura do apelante.

Na abordagem, os policiais localizaram na cintura do recorrente 01 (uma) arma de fogo, Garrucha calibre 36, municiada com 01 (uma) munição.

Ainda, os policiais localizaram uma sacola, que continha 04 (quatro) munições calibre 36 e 01 (uma) munição calibre 38.

Corroborando o depoimento acima, está o depoimento do PMES André dos Santos da Silva que, em juízo (mídia de fl. 108) informou que no dia dos fatos, os policiais receberam informação via CIODES afirmando para os policiais “ficarem de olho” pois naquela localidade havia um indivíduo trajando camisa preta, que possivelmente estava portando 01 (uma) arma de fogo.

Mais tarde, no mesmo dia, durante patrulhamento no local informado pelo CIODES, policiais militares avistaram o apelante trajando camisa preta. Ato contínuo, os policiais abordaram o recorrente, localizando em sua cintura 01 (uma) arma de fogo. Ainda, foi localizado no bolso do apelante 01 (uma) sacola contendo mais munições.

É sabido que o crime em comento é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, para sua consumação basta que o agente pratique algum dos verbos descritos no núcleo do tipo penal, independentemente de eventuais danos causados à sociedade, já que se presume a possibilidade de ocorrer alguma lesão pela má utilização do objeto (arma, acessório ou munição).

Dessa forma, para a configuração do delito capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência de ambas as Câmaras desta Egrégia Corte. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Em que pese a irresignação do acusado, vislumbro que os elementos configuradores do tipo penal do art. 16, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ,
os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(AgRg no AREsp 1154440/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018). (...)”.
(TJES, Classe: Apelação, 011180094812, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

Assim, as versões defensivas trazidas à baila não se sustentam, na medida em que as testemunhas, policiais militares, são uníssonas em expor o porte de arma por parte do apelante. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/02. 1. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Estado de necessidade. Ausência de demonstração de perigo atual e inevitável. 3. Recurso conhecido e improvido.
1. Tratando-se o art. 14, do estatuto do desarmamento de crime de perigo abstrato, é desnecessário averiguar a ofensividade concreta da conduta, pois esta é presumida, sendo que, neste tipo penal, o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o mero porte de arma ou

munição de uso permitido, ainda que esta última esteja desacompanhada de arma de fogo
. 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Desta forma, a simples alegação de temeridade quanto a furtos e roubos, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000126-68.2018.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)” (Grifo nosso).

É possível concluir, então, a partir das provas geradas no decorrer da instrução processual, ter agido com acerto o julgador ao reconhecer a prática da conduta tipificada no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Como se vê, a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o autor, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida ao condená-lo pelo crime descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Da pena-base

Por fim, pugna a douta defesa de forma subsidiária pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento que o douto magistrado utilizou fundamentos inodôneos para exasperar a reprimenda.

Ora, tal pleito não merece prosperar. Isso porque,
no que tange à pena aplicada, não há na hipótese nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da pena, uma vez que observados os requisitos legais pertinentes à espéci
e.

Inclusive, a pena-base do art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03, foi fixada apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, ante a valoração negativa do vetor “circunstâncias”, senão vejamos (fls. 124/128):

[...] A culpabilidade do acusado normal ao tipo penal; sua conduta social e personalidade não ficaram esclarecidas nos autos, ante a ausência de dados; os motivos não restaram esclarecidos;
as circunstâncias devem ser consideradas para

agravar a pena, tendo em vista que uma das munições apreendidas em poder do acusado pertence a SEJUS
- vide fl. 75; o cometimento do delito não trouxe consequências extrapenais. [...] (Grifo nosso).

Nota-se que o douto magistrado utilizou fundamento idôneo para valorar de forma negativa o vetor “circunstâncias”. Isso porque as circunstâncias do crime se referem aos “
dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc
.”

Desse modo, acertadamente agiu o douto magistrado ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que uma das munições apreendidas com o apelante pertence à SEJUS.

Com a negativação de um vetor, entendo que o
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

De modo que, a

existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal cominad
o.

Ou seja, n
o caso dos autos, a majoração da pena-base foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, importante mencionar que a fixação da pena-base para o apelante está mais próxima do mínimo do que do máximo, ante a consideração das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando que o processo dosimétrico feito para o Apelante não comporta reparo, uma vez que definida em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação, não há motivo ensejador de sua modificação, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

P
or todo o exposto,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Apelo

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)